Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-54.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011259-54.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DONIZETE MATHIAS - CPF: 362.707.171-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto por
Donizete Mathias
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública daquele município, que na Ação de Obrigação de Fazer nº 1011259-54.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Município de Sinop e Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos a realização de Cirurgia de Revascularização Miocárdica, deixando, de forma fundamentada, de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensória Pública Estadual.

O Apelante interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece reforma tão somente para condenar o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Assevera que a Defensoria Pública Estadual, instituição criada pela Constituição Federal para orientar e patrocinar gratuitamente a defesa dos necessitados possui o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, na forma do que dispõe a LC nº 80/1994.

Aduz que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo específico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamentos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Assim, requer o provimento do recurso interposto nos termos das razões acima expostas (ID 42609964).

O Estado de Mato Grosso e Município de Sinop apresentaram contrarrazões alegando que a Defensoria Pública é um órgão público Estadual, de forma que a condenação em honorários advocatícios implicaria em determinar transferência compulsória de uma verba pública para outro ente público.

Neste espeque, requereram o desprovimento do recurso interposto (ID 42426489 e 42426490 respectivamente).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (ID 43309955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto por Donizete Mathias, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública daquele município, que na Ação de Obrigação de Fazer nº 1011259-54.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor do Município de Sinop e Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos a realização de Cirurgia de Revascularização Miocárdica.

O ato sentencial deixou de condenar os requeridos ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública (ID 42426485).

Em sua argumentação a parte Autora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba seria destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado.

Razão não lhe assiste. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421 consagrou a vedação da percepção de honorários pela Defensoria Pública, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Com esses fundamentos ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021